Tribunal: TJSP
Processo: 2265468-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Discussão apenas sobre a pena de multa e o regime prisional para o início de cumprimento da reprimenda corporal. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Inexistência de inconstitucionalidade da pena de multa, a qual restou corretamente fixada no caso concreto. Imposição de regime prisional fechado necessário à correta reprovação

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Discussão apenas sobre a pena de multa e o regime prisional para o início de cumprimento da reprimenda corporal. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Inexistência de inconstitucionalidade da pena de multa, a qual restou corretamente fixada no caso concreto. Imposição de regime prisional fechado necessário à correta reprovação da conduta praticada pelo agente, considerando a quantidade de pena e a sua reincidência, além da gravidade do crime cometido. Impossibilidade de revisão do julgado para a mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2265468-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é peticionário
DAMIAO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente o pedido inicial da revisão criminal ajuizada por DAMIÃO
GOMES DA SILVA, mantendo integralmente o acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000
Comarca: Lucélia
Peticionário: Damião Gomes da Silva
Defensor: Lucio Mota do Nascimento (Defensoria Pública)
VOTO No. 23.535
Revisão
criminal.
Tráfico
de
drogas.
Condenação.
Discussão apenas sobre a pena de multa e o regime prisional
para o início de cumprimento da reprimenda corporal.
Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie.
Inexistência de inconstitucionalidade da pena de multa, a
qual restou corretamente fixada no caso concreto. Imposição
de regime prisional fechado necessário à correta reprovação
da conduta praticada pelo agente, considerando a quantidade
de pena e a sua reincidência, além da gravidade do crime
cometido. Impossibilidade de revisão do julgado para a
mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao
caso. Revisão criminal improcedente.
Trata-se de revisão criminal interposta por
DAMIÃO GOMES DA SILVA contra o acórdão proferido pela C.
8a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, sob a
relatoria do Exmo. Des. Julio Caio Farto Salles (fls. 392/413 dos
autos digitais do processo no 0000198-85.2015.8.26.0592), já
transitado em julgado, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
jurídicos fundamentos, a qual condenou o réu às penas de 7
anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 793 dias-multa, calculados no piso legal, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a 1a Vara Judicial da Comarca de Lucélia, cuja sentença
condenatória foi proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio
Renato Mazzo Reis, publicada em 28 de abril de 2016 (fls.
304/311 dos autos digitais correspondentes).
O peticionário ajuizou revisão criminal (fls.
1/10), questionando tão somente a fixação da pena de multa, a
qual seria inconstitucional, haja vista o seu valor excessivo e
desproporcional, bem como a imposição de regime prisional
inicial fechado. Requereu, assim, a rescisão parcial do acórdão
impugnado para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da
pena de multa e a fixação de regime inicial mais brando.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela improcedência integral da revisão (fls. 23/39).
A
ação
revisional
foi
devidamente
processada.
É o relatório.
Segundo o conteúdo da denúncia do feito
de origem, no dia 12 de dezembro de 2015, por volta de 23h00,
na Rua dos Lírios, no 29, na cidade de Lucélia, o réu Damião
guardava, para fins de tráfico, 12 porções de cocaína, com peso
líquido de 4,77g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Consta ainda que, em data e local não
especificados, mas em momento anterior ao fato acima descrito,
o réu Damião vendeu ao adolescente Jonathan, 44 porções de
cocaína, com peso líquido de 12,81g, e 44 porções de maconha,
com peso líquido de 35,21g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Em juízo, após a devida instrução
processual, sobreveio a aludida sentença condenatória, lastreada
no amplo acervo probatório documental, pericial e oral inserto aos
autos de origem (fl. 2 – auto de prisão em flagrante; fls. 29/33 –
boletim de ocorrência; fls. 34/36 – autos de exibição e apreensão
das drogas e de dinheiro em espécie; fls. 39/42 – laudo pericial
de constatação de substâncias entorpecentes, com fotografias;
fls. 183/191 – laudo pericial de exame químico-toxicológico; e
mídia audiovisual contendo o depoimento de três testemunhas,
sendo dois policiais militares e o adolescente envolvido na
ocorrência, e o interrogatório do réu).
Feitas tais considerações, passa-se ao
exame das únicas questões ventiladas na peça inicial da revisão
criminal, relacionadas ao cálculo da pena e à fixação do regime
prisional para o início do cumprimento da reprimenda corporal.
E, nesse ponto, o peticionário não guarda
qualquer razão.
Por
primeiro,
não
há
falar
em
inconstitucionalidade na pena de multa prevista na Lei no
11.343/06.
A previsão abstrata formulada no tipo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
apenas inútil. Apesar de desproporcional à realidade brasileira,
não acarretará prejuízo real ao apelante, pois, na prática, tal
previsão normativa é apenas mais um fator de impunidade, pois
não serão elas devidamente pagas, nem o Estado conseguirá
extrair o seu valor por meio de execução.
Assim sendo, o estabelecimento de multas
elevadas para essa espécie de delito pode gerar a conclusão de
que o Estado pretende ver paga a pena pecuniária com o
montante amealhado pela própria prática da infração penal, o que
se afigura ilógico.
Portanto,
não
é
certo
considerá-la
inconstitucional, mas apenas enxergar tal desproporção como
falta de tato do legislador ao desenvolver a referida norma penal,
dotado, no entanto, de louváveis intenções para punir mais
gravemente o tráfico de drogas.
No caso concreto, a pena de multa foi
fixada de modo proporcional ao cálculo da reprimenda corporal,
em 793 dias-multa, calculados no piso legal, seguindo-se os
ditames estipulados na preceito secundário do tipo penal do art.
33, caput, da Lei de Drogas, tendo havido três acréscimos de
pena na fração de 1/6 nas três fases do cálculo (na primeira fase,
pela quantidade e natureza das substâncias; na segunda fase,
pela reincidência; e, na terceira, pelo envolvimento de um
adolescente na empreitada criminosa).
Quanto ao regime inicial de cumprimento
da pena corporal, há espaço interpretativo nos autos de origem
para a fixação do regime prisional fechado, conforme constou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
6
acórdão guerreado, não havendo falar em condenação contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não
servindo a revisão criminal, conforme é sabido, como uma
segunda via de recurso de apelação.
Afinal, diante da quantidade de pena (7
anos, 11 meses e 8 dias de reclusão) e da reincidência do agente
por crime de roubo tentado (fl. 253 dos autos de origem), além da
gravidade do delito praticado (tráfico de drogas), a fixação do
regime prisional fechado se mostrou necessária à correta
reprovação e prevenção da conduta cometida pelo peticionário, a
teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Busca o peticionário, em verdade, o mero
reexame de matéria jurídica já analisada e decidida, para que
seja adotado o entendimento mais favorável à sua pessoa na
espécie, com a redução de sua pena e a alteração de regime
prisional inicial, o que é vedado em sede de revisão criminal.
Houve, in casu, a reiteração de matéria já enfrentada por esta C.
Corte em sede de apelação, sendo que prova nova, de qualquer
natureza, não foi colacionada aos autos.
Em suma, nada há no acórdão atacado
que contrarie a evidência dos autos ou texto expresso da lei
penal.
Por fim, ainda que se cogite de encontrar
entendimento diverso em alguns julgados, a revisão criminal não
se presta a julgar dissídio jurisprudencial.
É entendimento pacífico de que a revisão
criminal não pode sobrepor entendimento jurisprudencial diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse
sentido,
confiram-se
as
revisões
criminais
no
0238390-46.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marco
Nahum,
no
0098640-29.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Menin,
no
0022692-23.2005.8.26.0000, Rel. Des. Angélica de Almeida, no
993.03.078326-4, Rel. Des. João Damião Pinheiro Machado
Cogan.
Em idêntico prisma, o seguinte julgado
recente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
01. Nos termos do art. 621, inc. III, do
Código de Processo Penal e da Súmula 68
deste Tribunal de Justiça, o reexame das
provas e/ou a redução da reprimenda, em
sede de Revisão Criminal, só é possível
quando
a
decisão
rescindenda
for
flagrantemente injusta ou contaminada por
erro técnico. 02. Havendo fundamentação
suficiente no Acórdão contrastado para se
afastar,
de
maneira
indireta
ou
conglobante, a pretensão delineada pela
parte recorrente, não há que se falar na
existência de error in judicando na decisão
colegiada.
03.
A
existência
de
posicionamentos diversos na doutrina e na
jurisprudência, sobre uma mesma quaestio
juris, não é circunstância que autoriza a
procedência
da
pretensão
revisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2265468-29.2019.8.26.0000 -Voto no
8
porque além de não caracterizar erro na
aplicação da Lei Penal, não pode dar
ensejo à modificação da coisa julgada, já
que a Revisão Criminal é ação autônoma
que não possui natureza recursal. (Des.
Rubens Gabriel Soares).
(TJMG,
Revisão
criminal
no
1.0000.17.100892-3/000, 1o Grupo de
Câmaras Criminais, rel. Matheus Chaves
Jardim, j. 11.07.2018).
Desse modo, impossível acolher o pedido
revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese
legal autorizadora para a revisão da decisão condenatória
definitiva já transitada em julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
improcedente o pedido inicial da revisão criminal ajuizada por
DAMIÃO GOMES DA SILVA, mantendo integralmente o acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator